Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724128-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO MORENO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifica-se que o agravo de ID 18680264, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tem por objeto parte e processo estranhos aos autos, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão para ROGERIO MORENO DOS SANTOS. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024